Tribunal: TJDFT
Processo: 0733267-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
DECISÃO PAULO HENRIQUE FRANCO CANÇADO E RAQUEL DE MORAIS SILVA, interpuseram apelação em face à sentença que julgou procedente o pedido deduzido por CONDOMÍNIO SAINT PATRICK – SMPW QUADRA 26 CONJUNTO 1 LOTE 7, na ação de cobrança de despesas condominiais. Após o oferecimento de contrarrazões, os apelantes informaram a realização de acordo extrajudicial quanto ao pagamento da dívida condominial cobrada por meio da presente demanda (ID 33988586). A minuta do acordo veio acompanhada dos comprovantes de pagamento integral da dívida (ID’s 33988586, 33988587 e 33988588). Não há óbice ao acolhimento do pedido. O acordo foi assinado pelos advogados das partes, os quais possuem poderes expressos para transigir (ID’s 25255417, 25255454 e 25255455). Ante o exposto, homologo o presente acordo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil, para que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado, para, em seguida, remeter os autos ao juízo de origem, para as demais providências. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 4 de abril de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212